Tribunal: TJMT
Processo: 1004837-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004837-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO GARCIA MENDES - CPF: 806.780.841-49 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – SEM INTERFERÊNCIA NO JULGADO – RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para condenar a Embargante ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de dano moral
.

A parte embargante sustenta que possui erro material, haja vista que “
em primeiro grau de jurisdição, a sentença foi de improcedência dos pedidos autorais, não havendo, portanto, qualquer condenação em danos morais a ser reduzida. Assim, ao mesmo tempo em que se reconhece inexistente condenação anterior, menciona-se “redução” do quantum indenizatório, o que demonstra contradição interna no julgado, dificultando sua correta compreensão e execução
”.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

No caso, a parte dispositiva do voto constou que “reduzir a condenação a título de danos morais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”.

Entretanto, na verdade a sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão inicial, razão pela qual a expressão correta é “para condenar a Recorrida”.

Por outro lado, importante frisar, que tal vício não trouxe qualquer prejuízo a parte embargante, uma vez que a referida contradição não foi considerado
para julgamento da lide.

Aliás, a parte inicial do voto conduto é claro que “
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
”.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor, retirando a menção à redução do dano moral, alterando para fixação do dano moral
,
mas sem alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
para corrigir o erro material constante no voto, alterando a parte dispositiva para:

“Ante o exposto, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
para condenar a Recorrente ao pagamento a título de danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e d
eterminar a correção monetária a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil”.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025